Tribunal: STF
Processo: HC 253887
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 981.316/MG (e-doc. 22).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido (e-doc. 20).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 21). Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de uma criança de apenas 2 anos de idade. Tece considerações acerca dos direitos das crianças. Diz ser desproporcional a segregação cautelar. Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória, ainda que acompanhada de cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Caso já proferida sentença condenatória quando do julgamento do presente writ e tenha sido mantida a prisão da paciente, requer seja concedido o direito de apelar em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, reportando-se aos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva da paciente, assentou a ausência de ilegalidade da custódia nos seguintes termos:



    “Da análise detida da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observa-se estarem presentes os requisitos da medida cautelar (doc. 06). Vejamos:



    ‘Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/19, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O artigo 313 do CPP estabelece os casos em que é admitida a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos do artigo 312. Vejamos: ‘Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;’. Analisando detidamente os autos, vislumbro a existência de indícios de que os autuados cometeram o delito de tráfico de drogas, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 04 anos de reclusão. A materialidade do crime restou evidenciada pelos laudos de constatação, os quais atestaram a apreensão de dois tabletes grandes, uma bucha e uma porção de maconha, com massa bruta total de 2.091,94g, além de uma balança de precisão.



    Quanto aos indícios de autoria, o policial militar Adriano Rodrigues de Souza relatou à Autoridade Policial que durante o patrulhamento, recebeu denúncia anônima informando que o casal Luana e Emanuel, vulgo ‘Manu’, já conhecidos no meio policial, estaria se dirigindo à cidade de São Tomé das Letras em um veículo VW Gol, cor branca, placas GXV5285/Pouso Alegre, transportando grande quantidade de drogas. Disse que, de imediato, a equipe se deslocou ao portal de entrada da cidade e localizou o veículo mencionado, dando ordem de parada. Informou que o veículo era conduzido por Emanuel, tendo como passageira Luana e uma criança de 2 anos, filha do casal. Relatou que ao realizar busca no veículo o Soldado Pereira Silva localizou no porta-malas uma sacola contendo dois tabletes e uma bucha de substância análoga à maconha. Declarou que, no interior do veículo, também foram encontrados dois celulares, os quais Emanuel afirmou serem de sua propriedade. Disse que, com Luana, foi localizado um celular e a quantia de R$ 100,00 em espécie. Manifestou que, devido ao contexto e a denúncias prévias de que Emanuel guardava outras drogas em casa, este, mesmo ciente do direito ao silêncio, confessou a existência de mais entorpecentes em sua residência. Contou que, em diligência na casa do autor, a equipe do policial Ribeiro localizou cerca de 70 gramas de substância análoga à maconha e uma balança de precisão. Declarou que ambos os itens foram arrecadados no local. Em igual sentido, foram as declarações do policial militar Gabriel Pereira da Silva. Em sede policial, a autuada Luana Silvério Bento ficou em silêncio, ao passo que o autuado Emanuel confessou a traficância e eximiu sua companheira de participação nos fatos. Diante desse quadro probatório, sobretudo a confissão do autuado Emanoel e os relatos dos policiais inquiridos, aliado à grande quantia de drogas apreendidas no interior do veículo em que ambos estavam, além de mais drogas e uma balança de precisão na casa em que moram, vislumbro, neste juízo prévio, que a intenção de ambos os autuados era a traficância, sendo, com isso, necessário seus encarceramentos cautelares como garantia da ordem pública. Nessa senda, a propensão criminosa dos autuados restou demonstrada pelas circunstâncias em que os fatos se deram, o que permite sacrificar o direito individual dos cidadãos, em favor do interesse social de garantia da ordem pública, de modo a resguardar a sociedade do risco de que, em liberdade, os agentes voltem a cometer novos crimes, mormente, o tráfico de drogas. A segregação cautelar dos autuados não infringe o princípio da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e justificam-se, obviamente, pela periculosidade concreta da conduta, ante a apreensão de vultosa quantidade de drogas – mais de dois quilogramas de maconha - o que, via reflexa, coloca em risco toda a sociedade do Município de São Tomé das Letras/MG, o qual, aliás, se encontra com alto índice de criminalidade, decorrente da ação reiterada e articulada de narcotraficantes. Portanto, é razoável crer que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a manutenção da ordem pública são motivos suficientes a justificar a medida cautelar, estando presentes, desta forma, os requisitos do art. 312 do CPP. [...] Finalmente, pelos mesmos argumentos delineados em linhas anteriores, vislumbro que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ‘in casu’, seriam insuficientes, ante a gravidade da conduta e a alta probabilidade de reiteração delitiva, consubstanciada pelas circunstâncias em que os fatos se deram. Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados EMANOEL SANTOS LUIZ e LUANA SILVÉRIO BENTO, e, visando garantir a ordem pública, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.’



    Dessa forma, tenho que a decisão do douto magistrado a quo se revelou acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos.



    É cediço que a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o segundo, consubstanciado na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal.



    É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela.



    O fumus commissi delicti restou evidenciado principalmente a partir do APFD (doc. 15) e boletim de ocorrência (doc. 14).



    Extrai-se dos autos que os policiais militares receberam denúncias anônimas de que a paciente e seu companheiro transportavam para outro município, em um veículo VW Gol de 4 portas, cor branca, de placa GXV-5285/POUSO ALEGRE, quantidade considerável de drogas



     Deslocando-se para o portal de entrada da cidade, os agentes avistaram o automóvel de mesmas características. Sendo dada ordem de parada e em busca veicular, foram localizados uma sacola de papel contendo dois tabletes e uma bucha de substância semelhante à maconha, e, com a paciente, apreenderam a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie.



    Sendo indagado, o investigado E. assumiu possuir outros entorpecentes em sua residência, onde foram angariadas uma porção de substância semelhante à maconha, além de uma balança de precisão.



    O exame preliminar de drogas de abuso (doc. 20, fls. 53/55), constatou a presença de 2.091,94g (dois quilogramas, noventa e um gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha.



    Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d. magistrado de piso, encontra respaldo na garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta, indicada pela apreensão de quantidade significativa de drogas e da quantia de dinheiro em espécie, além da balança de precisão, comumente utilizada para o fracionamento e venda de drogas, contribuindo para suspeita de envolvimento da paciente em comércio de substâncias ilícitas.” (e-doc. 21, p. 3-7, grifos nossos)



    9. O STJ reafirmou a validade das premissas:



    “Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, pois na companhia de corréu, foi surpreendida na posse de 2,091kg (dois quilos e noventa e um gramas) de maconha, além de uma balança de precisão, além de mais 70g (setenta gramas) da mesma substância e outra balança de precisão na residência do casal, quantidade de entorpecente que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.” (e-doc. 22, p. 3)



    10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    11. Conforme dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão somente podem ser aplicadas quando não for cabível a decretação da prisão preventiva. No caso em análise, conforme já demonstrado, estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, uma vez que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da efetiva demonstração da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente diante da quantidade de drogas apreendidas.



    12. Dessa forma, em face da presença dos pressupostos legais e da necessidade da prisão como única medida eficaz para acautelar o processo, a segregação cautelar revela-se medida imprescindível, sendo incabível a aplicação de medidas menos gravosas.



    13. Tampouco assiste razão o pleito de concessão de prisão domiciliar. A Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser a paciente mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    14. No presente caso, o Juízo de origem decidiu pela impossibilidade da prisão domiciliar considerando o fato de que a filha da paciente se encontrava em sua companhia, no interior do veículo, no momento em que transportava os entorpecentes apreendidos para fins de traficância. Eis os fundamentos lançados:



    “Ademais, repito, a periculosidade concreta da conduta restou evidente, ante a apreensão da vultosa quantia de drogas em poder da autuada, fator que demonstra que a substituição da prisão preventiva em domiciliar é absolutamente desproporcional.



    Além disso, a convivência da menor com a autuada em nada contribuirá para o bom desenvolvimento e formação de sua personalidade, já que, em tese, estará inserida em ambiente de criminalidade, com grande probabilidade desse contato acarretar reflexos negativos à infante, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei 8.069/90.



    Isso porque, os indícios constantes nos autos demonstram, nesse juízo de cognição sumária que a autuada, em atitude absolutamente temerária, colocou sua filha em situação de risco extremo, já que a pequena infante se encontrava em sua companhia, no interior do veículo em que se encontrava transportando a enorme quantia de entorpecentes apreendidos, para fins de traficância na cidade de São Tomé das Letras/MG.



    Logo, seria um contrassenso conceder a prisão domiciliar pleiteada pela autuada, sob pena de retornar a criança ao estado de risco que se encontrava, em decorrência das condutas criminosas e temerárias praticadas, em tese, por sua genitora.



    Por fim, impende consignar que o Conselho Tutelar agiu de forma célere e preventiva e localizou pessoa maior e responsável para cuidar da criança de forma segura, de modo que seus direitos indisponíveis foram devidamente assegurados.” (e-doc. 20, p. 3-4, grifos nossos).



    15. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça corroboraram a ótica, tendo este último ressaltado o fato de terem sido encontradas mais drogas na residência da família:



    “Dessa forma, como visto acima, a negativa da prisão domiciliar à paciente teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido na presença da criança já que esta encontrava-se na companhia de seus pais, no interior do veículo que transportava a droga, quando foram surpreendidos pelos policiais. A mais disso, foi encontrado mais entorpecente na residência da família.



    Tais situações colocam a criança em risco, o que enseja o afastamento da possibilidade de concessão da prisão domiciliar.” (e-doc. 22, p. 6, grifos nossos)



    16. Não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, as instâncias antecedentes concluíram que a providência não seria a melhor para o interesse e a proteção da menor, uma vez que a prática delitiva deu-se com a presença da criança, tendo sido, ainda, encontrados entorpecentes na residência em que vivia a menor.



    17. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federa l(STF). 1. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 10/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator